Tribunal: TJDFT
Processo: 0000098-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de invasão de domicílio praticados contra a ex-companheira em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2. O réu preenche os requisitos previstos para a concessão da suspensão condicional da pena, previstos no artigo 77 do Código Penal, não sendo aplicável ao caso o sursis especial previsto no artigo 78, § 2o, do Código Penal, porquanto não há nos autos comprovação da reparação dos danos causados à vítima.
3. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção dos crimes.
4. Negado provimento aos recursos.